Tribunal: TJPA
Processo: 0804561-29.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10018 - Inspeção Sanitária de Origem Animal
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804561-29.2022.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO MUNICÍPIO. CONTROLE DE ZOONOSES. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itaituba contra sentença que determinou a implementação de Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), sob a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e de violação ao princípio da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa no indeferimento da prova testemunhal requerida pelo recorrente; e (ii) se a sentença recorrida violou a separação dos poderes ao impor obrigação de fazer ao Poder Executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do juízo, sendo o magistrado o destinatário da prova (CPC, arts. 355, I, e 370).

4. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é excepcionalmente admitida quando há omissão injustificada do Executivo no cumprimento de direitos fundamentais, especialmente os relacionados à saúde pública e à proteção da fauna (CF/1988, arts. 196 e 225, § 1º, VIII).

5. O princípio da reserva do possível não exime o Estado do cumprimento de obrigações essenciais constitucionalmente asseguradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do juízo.

2
. O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas quando constatada omissão inconstitucional do Poder Executivo no cumprimento de deveres fundamentais.

3
. O princípio da reserva do possível não pode justificar o descumprimento de obrigações estatais essenciais.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 127, caput, 196 e 225, § 1º, VIII; CPC, arts. 355, I, e 370; Lei nº 8.080/1990, art. 18, IV, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 827568 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15.03.2016; STJ, AgRg no Ag 1112762/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, j. 07.08.2014; STJ, REsp 1627822/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016; TJ-SP, AC nº 1000283-86.2017.8.26.0300, Rel. Souza Nery, j. 16.03.2020; TJ-MT, Remessa Necessária nº 0001359-89.2016.8.11.0018, Rel. Luiz Carlos da Costa, j. 16.11.2021; TJ-MG, Remessa Necessária-Cv nº 10431150023429001, Rel. Wagner Wilson, j. 28.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 31 de março a 07 de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial que, nos autos da Ação Civil Pública pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – MPPA,
julgou procedente o pedido inicial, nos termos do seguinte dispositivo:

“NA CONFLUÊNCIA DO EXPOSTO,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos dispostos na exordial para, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONDENAR o Município de Itaituba/PA:

a)
IMPLANTAR
programa administrativo perene de controle reprodutivo de cães e de gatos e à promoção de medidas protetivas, por meio de identificação, registro e esterilização cirúrgica, adoção, e de campanhas educacionais para a conscientização pública da relevância de tais atividades, bem como a estruturação da Zoonose, com lotação integral de agentes no cargo, e ainda, proceder a aquisição, com as adaptações necessárias, de veículo para coleta e transporte de animais, no prazo de 12 meses;

B)
PROMOVER
a criação de uma Unidade de Vigilância de Zoonoses- UVZ para o recolhimento, a manutenção e exposição de animais de rua recolhidos, com a realização de vacinação e dispensação dos demais cuidados aos animais, com observância aos 14 itens constantes no relatório de missão 002/2016-MP/3PJI, e demais normas que implementaram política de proteção no prazo de 12 (doze) meses, a contar do trânsito em julgado, por considerar razoável à finalidade da presente ação;

C)
REPASSAR
à ONG “O SOL NASCE PARA TODOS”, o valor correspondente a 100% (cento) do quantitativo de investimento utilizado, mensalmente, na manutenção do centro aliada a entrega efetiva de todos os medicamentos necessários, e os faltantes, no prazo de 15 dias a partir da entrega da previsão detalhada para o mês seguinte até a efetiva estruturação do centro de zoonose;

c.1) O(s) representante(s) da ONG deverá(ão) entregar o relatório com previsão de despesas detalhada até o dia 05 de cada mês, para repasse no mês seguinte.

Para a hipótese de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entendê-la razoável e proporcional ao fim colimado.

Em face da espécie processual e da intensa divergência jurisprudencial sobre o tema, deixo de condenar em custas e honorários advocatícios.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por aplicação analógica do artigo 19 da Lei n.º 4.717/65, em razão da procedência parcial.

Após o trânsito em julgado, providenciem-se as comunicações cabíveis a respeito da condenação. Em seguida, arquivem-se os autos.

Publicada. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

O Município de Itaituba, ao recorrer da sentença proferida, sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que seu pedido de oitiva do Secretário Municipal de Saúde não foi atendido.

Argumenta que essa oitiva era fundamental para demonstrar as ações já em andamento no controle de zoonoses, e que o julgamento antecipado da lide sem essa prova violou os artigos 355, I, e 369 do Código de Processo Civil de 2015.

No mérito, o recorrente defende que a decisão judicial impôs obrigações que extrapolam a competência do Judiciário, violando o princípio da separação dos poderes.

Sustenta que a formulação e a execução de políticas públicas, especialmente quanto à construção de um Centro de Controle de Zoonoses e de um canil municipal, são atos discricionários da Administração, e que a intervenção judicial configura ingerência indevida em funções típicas do Poder Executivo.

Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para reforçar a tese de que, salvo omissão administrativa grave e comprovada, a definição de prioridades e alocação de recursos cabe exclusivamente ao gestor público.

Além disso, alega que a imposição judicial desconsidera a indisponibilidade financeira do município e afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que obrigações dessa natureza exigem planejamento e previsão orçamentária.

Defende que a destinação de recursos para a construção do centro poderia comprometer outras áreas essenciais, como saúde e educação, e que, antes de qualquer medida, seria necessário um estudo detalhado para avaliar a demanda, os custos e o impacto financeiro de tal empreendimento.

Por fim, argumenta que não há nos autos provas concretas de que a presença de cães soltos nas ruas represente um risco iminente à saúde pública ou ao meio ambiente, e que a legislação impõe ao Poder Público apenas a implementação de programas de controle populacional de animais, sem obrigá-lo à construção de uma unidade específica para esse fim.

Diante disso, requer o reconhecimento do cerceamento de defesa e a anulação da sentença para que o processo retorne à fase de saneamento e organização, ou, caso essa preliminar não seja acolhida, pede a reforma da decisão para afastar a obrigação imposta pelo juízo de primeiro grau.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, conforme certidão de Id. 18673554.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 20538883), que se manifestou pela ratificação dos termos da petição inicial apresentada pelo órgão ministerial de primeira instância (Id. 21101664).

Após, retornaram-me conclusos.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia recursal se cinge a dois aspectos principais: (i) se houve cerceamento de defesa no indeferimento da prova testemunhal pleiteada pelo recorrente; e (ii) se a sentença recorrida incorreu em violação à separação dos poderes ao determinar obrigação de fazer ao Poder Executivo.

De início, tem-se que o art. 355, inciso I, do CPC, autoriza o julgamento antecipado da lide quando a matéria for unicamente de direito ou quando as provas documentais forem suficientes para formar o convencimento do juízo. Ademais, o art. 370 do mesmo diploma legal confere ao magistrado o poder de indeferir provas que considerar desnecessárias ao deslinde da causa.

O livre convencimento motivado do juiz autoriza a seleção das provas que julgar necessárias para o deslinde do feito, conforme preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, “
O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção
” (AgRg no Ag 1112762/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 18/08/2014), hipótese ocorrida no caso em tela.

Acrescenta-se que “o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016),
tendo o magistrado sentenciante apresentado as razões e fundamentos pelos quais firmou seu entendimento.

A propósito, as provas devem ser úteis ao processo, do contrário, se o órgão julgador fosse obrigado a deferir a produção de todas as provas pleiteadas pelas partes, a conclusão do processo poderia ser facilmente obstada pela parte que não detém o direito em debate nos autos, resultando no atraso da tutela jurisdicional e a garantia à razoável duração do processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do Egrégio STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. AGROTÓXICOS. REGULARIDADE.
MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DE LEI LOCAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. (...)
2. Sendo o juiz o destinatário da prova, ele pode, com base nas provas colacionadas aos autos, decidir antecipadamente a lide, sem que isso ofenda aos dispositivos que ora se alegam vulnerados, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que não ocorreu cerceamento de defesa. Além disso, foi enfático no sentido de que não ficaram evidenciadas irregularidades ou ilegalidade na autuação.
4. Rever os entendimentos consignados pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tais entendimentos. Aplicação da Súmula 7/STJ. 5.
Ademais, tendo a recorrente deixado de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que inexistiu cerceamento de defesa, uma vez que a própria apelante, ora recorrente, pugnou pelo julgamento antecipado, tem aplicação o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 6. Imprescindível seria a análise de lei local (LE 10.545/91, regulamentada pelo Decreto-Lei 41.203/2000) para o deslinde da controvérsia, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.
7. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1627822/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO.
AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido.
2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp.1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Razões de apelo suscitando tão somente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Requerimento de prova oral. Valoração pelo Magistrado, que é o destinatário da prova e a aprecia livremente, atendendo aos fatos e circunstâncias nos autos (CPC, art. 131). Elementos constantes nos autos suficientes ao deslinde da causa. Ausência de nulidade. Recurso não provido.
(TJSP. Proc. nº 1001716-31.2014.8.26.0624. Relator(a): Osvaldo de Oliveira; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 28/08/2015; Data de registro: 29/08/2015)

Diante de tais fundamentos e jurisprudência, entendo que a arguição não merece prosperar.

No mérito,
acerca da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, nos termos da jurisprudência do C. STF, tal hipótese é viável em casos excepcionais para garantir direitos essenciais e coletivos, com flagrante omissão no cumprimento de dever constitucional
, sem motivação justa ou razoável.

Ilustrativamente, o seguinte julgado:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O
Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.
2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.

(ARE 827568 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016)

Com efeito,
a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 127, caput, a competência do Ministério Público para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Sobre o tema trazido aos autos,
o
art. 225, § 1º, VIII, da CRFB/88 dispõe que compete ao poder público proteger a fauna e a flora
, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

Além da proteção dos animais,
a imprescindibilidade da pretensão em tela se evidencia
diante da legislação sanitária vigente, como bem destacado pelo juízo de piso,
uma vez que o controle de zoonoses é essencial na proteção da saúde pública (art. 196 da CRFB/88), sobretudo diante das contaminações decorrentes da ausência de
vigilância epidemiológica
.

Conforme elencado na petição inicial da Ação Civil Pública, a
Lei Federal nº 8080/1990
, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, em seu
artigo 18, IV, alínea “a”
, estabelece a obrigação do Município, dentro do Sistema Único de Saúde, de executar os serviços de vigilância epidemiológica, incluindo-se zoonoses.

Acrescente-se que, na
Portaria nº 52
, de 27 de fevereiro de 2002, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), no uso das atribuições que lhe confere o artigo 18 do Estatuto aprovado pelo Decreto n.º 3.450, de 9 de maio de 2000, estabeleceu diretrizes para projetos físicos de Unidades de Zoonoses e Fatores Biológicos de Risco
, indicando que
“
Para população de 100.000 a 500.000 habitantes”
, tem-se a necessidade do
“Centro de controle de zoonoses e fatores biológicos de risco – Tipo 2 (CCZ2)”
, a fim de desenvolver atividades de controle de populações animais, entomologia e controle de vetores, sendo referência para municípios de porte compatível com o Município de Itaituba.

A propósito, pronuncia-se a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS. PRETENSA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS/ DANO MORAL COLETIVO. Parcial admissibilidade. Inocorrência de afronta ao princípio da tripartição de poderes. Política pública que deve ser implementada pelo ente municipal, a fim de salvaguardar um meio ambiente equilibrado a todos os moradores de Jardinópolis.
Necessária construção/finalização de um centro de controle de zoonose, devidamente aparelhado, cujas atividades de recolhimento de animais abandonados, castração, vacinação, tratamento veterinário adequado e registro para adoções devem ser regularmente realizadas por servidores treinados e capacitados, inclusive para se valer da eutanásia somente nos cães e gatos portadores de doenças infecto-contagiosas que ofereçam potencial risco à vida/saúde humana. Inteligência dos artigos 196 e 225, § 1º, inciso VII, da CF c.c. artigos 1º e 2º da Lei Estadual nº 12.961/08 c.c. artigo 11 da Lei Estadual nº 11.977/05 (Código de Proteção aos Animais do Estado de São Paulo) c .c. Lei Municipal nº 2.303/99.
Dano ambiental/dano moral coletivo não caracterizado. Ação julgada improcedente em 1º grau. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10002838620178260300 SP 1000283-86.2017.8.26.0300, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 16/03/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2020)

REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA — REATIVAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE JUARA
— NECESSIDADE DE OBSERVAR AS CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA REGULAR FUNCIONAMENTO — PRESERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA — IMPRESCINDIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA — SACRIFÍCIO DE TODA A COLETIVIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
. Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia na preservação da saúde pública, a interferência do Poder Judiciário a determinar a adoção das medidas necessárias para regular funcionamento do Centro de Controle de Zoonoses, é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada.
Como a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar pelo meio, que, bastante para assegurar a efetividade da prestação, recaia na pessoa do próprio renitente ao cumprimento da ordem judicial. Sentença retificada em parte.

(TJ-MT 00013598920168110018 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2021)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS -
CENTRO DE ZOONOSES - OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO
- MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
De acordo com o art. 225, § 1º, VII, da CR/88, incumbe ao Poder Público proteger a fauna e a flora, sendo vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Compete ao Município a captação de animais de rua em situação de abandono, o controle da população, abrigamento e implementação de centro de controle de zoonoses
. É possível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1474665/RS, julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10431150023429001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 05/06/2020)

Por fim, faz-se oportuno pontuar que o Município de Itaituba, ora apelante, não refuta ou nega os fatos indicados pelo órgão ministerial, implicando, aparentemente, no reconhecimento da veracidade destes.

Ademais, quanto ao argumento de inviabilidade financeira e afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, destaca-se que o Princípio da Reserva do Possível não pode ser invocado para eximir o Estado do cumprimento de direitos básicos assegurados constitucionalmente.

Assim, na hipótese dos autos, entendo como adequado e prudente o entendimento adotado pelo juízo de piso,
nos termos dos fundamentos e da jurisprudência supracitada, uma vez que a atuação do Poder Judiciário no caso em apreço não representa violência à autonomia do Executivo, mas sim a garantia do cumprimento de obrigação legalmente imposta, ante a evidente omissão do ente municipal em resguardar direitos coletivos de relevância inquestionável.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
conheço e

nego provimento ao recurso de apelação,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 07/04/2025